Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-33.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010036-33.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELI PAULO CRESTANI - CPF: 428.536.050-00 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ANA PAULA ARDENGHY CRESTANI - CPF: 604.308.340-04 (RECORRENTE), RAFAEL CRESTANI - CPF: 731.152.151-34 (RECORRENTE), ISADORA CRESTANI - CPF: 007.062.891-29 (RECORRENTE), GABRIELA CRESTANI - CPF: 050.240.251-21 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autor
, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada foi omissa, pois “
não apreciou que não restou evidenciado nos autos qualquer conduta ilícita que justificasse a condenação em danos morais, já que sequer houve negativas do pedido de reembolso, ou seja, embargante está sendo compelida ao pagamento de indenização sem ter praticado qualquer ato ilícito.”

Ao final requer o acolhimento do presente recurso aplicando-lhes efeitos infringentes e modificando o acórdão para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais e ou reduzo o valor para patamar razoável e, ainda, prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados.

Os Embargados apresentaram manifestação, conforme petição juntada no ID 218389151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010036-33.2023.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Bradesco Saúde S/A

Embargada(s):

Eli Paulo Crestani

Ana Paula Ardenghy Crestani

Isadora Crestani

Gabriela Crestani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, constou a seguinte fundamentação na súmula do julgamento:

“4. Diferente do que é afirmado pelo recorrente, lastro probatório é suficiente para provar a falha na prestação do serviço, ante a existência de provas da recusa, e-mails enviados pedindo resolução da questão, notificação extrajudicial, sendo que no decorrer da instrução processual também houve negativa de atendimento médico. Por outro lado, o Recorrente não cumpriu seu ônus probatório quanto aos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, nos termos do artigo 373, II, CPC.

5. Convém ressaltar que uma das teses do recurso é que a culpa seria dos autores que não cadastram a carteira digital. Contrariando essa tese, consta anexado com a petição inicial, e-mail de resposta do próprio Bradesco Saúde,
informando que o erro no atendimento está ocorrendo em razão da apresentação do cartão digital do convênio, sendo orientado a utilização do cartão físico na consulta.
Portanto, cai por terra a alegação de culpa exclusiva dos consumidores.

6. Se os autores tentam solucionar o problema administrativamente, informando diversos protocolos, e-mails e notificação extrajudicial, sem que o reclamado providenciasse a resolução do problema, tal situação gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, pois as diversas negativas de atendimento em consultas/exames, inclusive emergenciais, são transtornos que transbordam o mero aborrecimento e, por isso, passiveis de serem indenizados.

7. Se o valor da condenação a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.”.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024